Tribunal: STJ
Processo: 1008591-17.2020.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2563897 - SP (2024/0037199-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FABIO AGUIAR FASANO MEIRELES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: M V R M F M
AGRAVANTE
: J G R M F M
AGRAVANTE
: M R M F M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: GISELLE ZAMBONI - SP110261
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
ALCEU PENTEADO NAVARRO - SP024408
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BAURU
ADVOGADOS
: FÁTIMA CAROLINA PINTO BERNARDES - SP161287
LUCAS AMADEUS KEMP PINHATA JUNQUEIRA - SP306857
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO OU
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA PENALIDADE DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A condenação de embargante ao pagamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC deve ser
1
analisada em cada caso, em decisão fundamentada. Para a fixação da penalidade, o recurso
deve ser inadmissível ou sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples oposição
dos declaratórios possa ser considerada, de fato, abusiva ou protelatória, o que, no entanto,
não é o caso em questão.
. A leitura dos embargos de declaração evidencia que os aclaratórios foram manifestados,
2
também, com o intento de prequestionar a matéria a ser enfocada no âmbito de eventual
recurso especial, razão pela qual não há por que considerá-los protelatórios. Verifica-se,
portanto, que não incide a Súmula 7/STJ. Precedentes.
. Percebe-se não existir, nas razões do recurso especial, alegação de afronta a preceito de lei
3
federal que regesse a verba honorária, ou seja, a pretensão por busca da fixação dos
honorários advocatícios por equidade. Desse modo, é caso de aplicação da Súmula 284/STF,
por deficiência recursal.
. É "incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
4
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal" (AgInt no AREsp n. 2.501.330
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
.).
1/7/2024
. Agravo interno desprovido.
5
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47662696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: c6b852a1-4df9-487d-b056-b58275b4f2d5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47662696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: c6b852a1-4df9-487d-b056-b58275b4f2d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2563897 - SP (2024/0037199-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FABIO AGUIAR FASANO MEIRELES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: M V R M F M
AGRAVANTE
: J G R M F M
AGRAVANTE
: M R M F M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: GISELLE ZAMBONI - SP110261
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
ALCEU PENTEADO NAVARRO - SP024408
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BAURU
ADVOGADOS
: FÁTIMA CAROLINA PINTO BERNARDES - SP161287
LUCAS AMADEUS KEMP PINHATA JUNQUEIRA - SP306857
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO OU
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA PENALIDADE DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A condenação de embargante ao pagamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC deve ser
1
analisada em cada caso, em decisão fundamentada. Para a fixação da penalidade, o recurso
deve ser inadmissível ou sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples oposição
dos declaratórios possa ser considerada, de fato, abusiva ou protelatória, o que, no entanto,
não é o caso em questão.
. A leitura dos embargos de declaração evidencia que os aclaratórios foram manifestados,
2
também, com o intento de prequestionar a matéria a ser enfocada no âmbito de eventual
recurso especial, razão pela qual não há por que considerá-los protelatórios. Verifica-se,
portanto, que não incide a Súmula 7/STJ. Precedentes.
. Percebe-se não existir, nas razões do recurso especial, alegação de afronta a preceito de lei
3
federal que regesse a verba honorária, ou seja, a pretensão por busca da fixação dos
honorários advocatícios por equidade. Desse modo, é caso de aplicação da Súmula 284/STF,
por deficiência recursal.
. É "incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
4
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal" (AgInt no AREsp n. 2.501.330
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
.).
1/7/2024
. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47396534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:03
Código de Controle do Documento: 987b93cb-e42e-488d-bf3e-ca538fa3db90

Trata-se de agravo interno interposto por FÁBIO AGUIAR FASANO
MEIRELES – ESPÓLIO e OUTROS contra a decisão de relatoria do Ministro Mauro
Campbell Marques de fls. 1.213-1.219 (e-STJ), que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial, e, na extensão conhecida, dar-lhe parcial provimento.
O recurso especial parcialmente acolhido foi proposto por Município de
Bauru com fundamento nas alíneas
e
do permissivo constitucional, no qual se
a c
insurgiu contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado (e-STJ, fls. 1.049-1.053):

TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISS
EXERCÍCIOS DE 2014 A 2019 MUNICÍPIO DE BAURU.
Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
Recursos interpostos por ambas as partes.
DEPÓSITO DA MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXIGIBILIDADE.
- Nos termos do artigo 1.026, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil,
verificada a oposição de embargos de declaração manifestamente
protelatórios, deve ser aplicada multa, fixada em até 2% do valor atualizado
da causa - Caso haja reiteração, a multa deve ser majorada e, somente
nessa hipótese, seu depósito passa a constituir condição de admissibilidade
dos recursos interpostos futuramente. No caso, os embargantes foram
condenados ao pagamento de multa pela oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios contra a r. sentença (fls. 808)
Inexistência de reiteração após a aplicação da multa - Com isso, não há que
se condicionar a interposição do presente recurso de apelação ao prévio
recolhimento da multa, nos termos alegados pelo Município em
contrarrazões.
LEGITIMIDADE ATIVA
Os presentes embargos foram opostos à Execução Fiscal no 1513383-
88.2019.8.26.0071,ajuizada a princípio contra Multicobra Cobrança LTDA -
Deferido o pedido de redirecionamento da execução para os ora
embargantes (fls. 190/193 da execução fiscal)Caracterizada a legitimidade
dos embargantes para opor os presentes embargos.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA O Magistrado é o
destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou
não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda
desnecessária, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil de
1973e do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. No caso, os embargantes
alegam que houve cerceamento de defesa, na medida em que não lhes foi
concedida a oportunidade de produzir provas, especialmente a testemunhal -
Ocorre que os documentos juntados aos autos são suficientes ao deslinde
da controvérsia, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, que não
foram sequer arroladas pelos embargantes Alegação de cerceamento de
defesa afastada.
Documento eletrônico VDA47396534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:03
Código de Controle do Documento: 987b93cb-e42e-488d-bf3e-ca538fa3db90

ERRO MATERIAL INOCORRÊNCIA
Sentença que não negou a existência ou o encerramento do inventário de
Fabio Aguiar Fasano Meireles, mas apenas observou que os valores
penhorados em outras execuções fiscais se encontravam em conta corrente
vinculada ao seu CPF Ausência de nulidade na r. sentença.
AFASTAMENTO
DA
MULTA
APLICADA
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
Caracterizado o manifesto intuito protelatório dos ora embargantes nos
segundos embargos de declaração opostos contra a r. sentença Cabível a
aplicação da multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo
Civil Sentença mantida nesse ponto.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO ÀS DEMAIS EMPRESASDO
GRUPO
ECONÔMICO
E
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
EMBARGANTESPRECLUSÃO CONSUMATIVA INOCORRÊNCIA
- A teor do artigo 507 do Código de Processo Civil de 2015, é vedado à parte
rediscutir questões já decididas no processo Preclusão que se opera sobre
as questões já discutidas, mesmo que se trate de matéria de ordem pública
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. No caso,
a r. sentença reconheceu a coisa julgada quanto às questões da formação
do grupo econômico e da possibilidade de redirecionamento da execução
aos ora embargantes (fls. 783), sob o fundamento de que as matérias já
teriam sido analisadas em outros recursos.
– Em que pese a r. sentença mencionar coisa julgada, na verdade se trataria
de preclusão, porque as questões mencionadas não são de mérito, mas
processuais.
- Em sendo questões processuais, é necessário que se resolva processo a
processo - As decisões anteriores mencionadas na r. sentença para
fundamentar a impossibilidade de rediscussão da matéria são o Agravo de
Instrumento no 2181618 - 77.2019.8.26.0000, tirado da Execução Fiscal no
1513379-51.2019.8.26.0071e
o
Agravo
Interno
no
2024730-
46.2020.8.26.0000/50001, tirado de agravo de instrumento interposto na
Execução Fiscal no 1029638-78.2016.8.26.0071.
- O Município, em suas contrarrazões de apelação (fls. 870/911), aponta
também as decisões proferidas no Agravo de Instrumento no 183661-
84.2019.8.26.0000,
tirado
da
Execução
Fiscal
no
1513379-
51.2019.8.26.0071 e na Execução Fiscal no 1021816-80.2015.8.26.0071, fls.
97 Decisões proferidas em outros processos que não ensejam o
reconhecimento da preclusão, nos presentes embargos, acerca da
existência do grupo econômico e da possibilidade de redirecionamento da
execução fiscal em face dos ora embargantes Cabível a análise de tais
matérias. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
CONFUSÃO PATRIMONIAL GRUPOECONÔMICO.
- Ausência de separação de fato entre os patrimônios das empresas que
configura abuso da personalidade jurídica É certo que "o mero fato de
pessoas jurídicas pertencerem a um mesmo grupo econômico não enseja,
por si só, a responsabilidade solidária dessas entidades" (AgRg no AR Esp
Documento eletrônico VDA47396534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:03
Código de Controle do Documento: 987b93cb-e42e-488d-bf3e-ca538fa3db90

549.850/RS,Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, D Je
).
15/05/2018
- Todavia, assim como acontece com as pessoas físicas, ocorrendo qualquer
das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional para
responsabilização pessoal de terceiros (arts. 124, 134 e 135do CTN), a
execução fiscal pode ser redirecionada ao responsável, ficando este,
portanto, passível de alcance das medidas constritivas do processo
executivo Confusão patrimonial, ainda, que justifica a responsabilização dos
administradores e dos sócios em relação aos débitos tributários Precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. No caso
dos autos, na Execução Fiscal no 1513383-88.2019.8.26.0071, foi
reconhecida a formação de grupo econômico entre a executada, Multicobra
Cobrança LTDA., e outras pessoas jurídicas, bem como determinado o
redirecionamento da execução fiscal às referidas empresas e aos seus
sócios, dentre eles os ora embargantes(fls. 190/193 daqueles autos) -
Efetivada a constrição de ativos em nome dos coexecutados Fabio, Milena e
João Gabriel (fls. 194/205 da execução fiscal).
GRUPO ECONÔMICO
- Da análise dos autos, verifica-se a ocorrência de grupo econômico,
havendo coincidência de sócios, apesar de suas reiteradas inclusões e
exclusões dos respectivos quadros sociais (fls. 600/704) Restou evidenciada
ainda a intenção de ocultação e confusão patrimonial, com o objetivo de
lesar credores, diante do esvaziamento do patrimônio da executada (fls. 72
/73daqueles autos), apto a legitimar o redirecionamento da execução às
demais pessoas jurídicas do grupo.
EMBARGANTE MILENA
Quanto à embargante Milena Rodrigues Martins Fasano Meireles, observa-
se que integrou o quadro da Concent Serviços de Teleatendimento LTDA.
entre
e
, bem como integrou o quadro social da
08/05/2013
27/09/2013
Multicobra Serviços LTDA. entre31/08/2006 e
(fls. 608/609 e 616
13/09/2016
/617) – Débitos cobrados na execução ora embargada se referem ao período
de agosto de 2014 a janeiro de 2019 (fls. 02/19 da execução fiscal)
Embargante que se retirou da Concent antes da ocorrência dos fatos
geradores da cobrança e que não exerceu poderes de gerência na
Multicobra Serviços - Ilegitimidade para responder pelos débitos -
Precedentes deste E. Tribunal.
EMBARGANTES MARIA VALENTINA MARTINS FASANO MEIRELES E
JOÃO GABRIEL MARTINS FASANO MEIRELES
- Filhos menores de Milena Rodrigues Martins Fasano Meireles e Fábio
Aguiar Fasano Meireles Inclusão dos menores no quadro social da Concent
Serviços de Teleatendimento LTDA. entre08/05/2013 e
(fls. 608
27/09/2013
/609).
- Além da impossibilidade de praticarem atos de gestão que poderiam
ensejar a responsabilidade tributária, diante de sua condição de menores
absolutamente incapazes (fls. 46/49),observa-se que também se retiraram
da sociedade antes da ocorrência dos fatos geradores discutidos nas
Documento eletrônico VDA47396534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:03
Código de Controle do Documento: 987b93cb-e42e-488d-bf3e-ca538fa3db90

execuções embargadas Ilegitimidade passiva reconhecida. EMBARGANTE
FÁBIO Falecimento ocorrido em03/10/2012 (fls. 51), antes portanto, da
ocorrência dos fatos geradores do tributo discutido Circunstância que afasta
tanto a sua legitimidade quanto a dos herdeiros para responderem pelo
débito - Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.
- Na r. sentença, o d. Juízo a quo consignou que, embora Fábio Aguiar
Fasano Meireles evidentemente não tenha participado da constituição dos
créditos e do seu inadimplemento, mesmo após o encerramento de seu
inventário houve bloqueio de valores em conta bancária vinculada ao CPF
do falecido, que seriam partilhados entre os herdeiros, quais sejam, os
demais embargantes, todos eles devedores do montante cobrado (fls. 786).
- No entanto, conforme se viu acima, os herdeiros também não são parte
legítima para responderem pelo débito, de forma que a inclusão de Fábio no
polo passivo da execução tampouco se justifica sob o fundamento de
viabilizar a constrição de valores que na realidade pertenceriam aos
herdeiros. Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
reconhecendo-se a ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo
passivo das execuções e, consequentemente, a procedência dos embargos
à execução fiscal Mantida a multa aplicada nos embargos de declaração -
Inversão da sucumbência.
- Prejudicada a análise acerca das supostas nulidades processuais
apontadas pelos embargantes.
RECURSO DO MUNICÍPIO
Análise prejudicada, uma vez que o recurso pugna exclusivamente pela
majoração dos honorários advocatícios.
MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA
Apesar da inclusão indevida dos menores no polo passivo das execuções
fiscais, não se verifica conduta dolosa do Município a ensejar a condenação
por a litigância de má-fé.
DO PRECEDENTE VINCULANTE
Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 A alteração
de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo
mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais
também do Código de Processo Civil de 2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A teor do § 3o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os
honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais
previsto sem seus incisos, estabelecidos em função do valor da condenação,
do proveito econômico ou do valor da causa. O percentual aplicável deve ser
aferido a partir dos critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85, quais sejam,
(i) o grau de zelo do profissional;(ii) o lugar da prestação do serviço;(iii) a
natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço Por sua vez, o § 8o do artigo 85 prevê a
fixação dos honorários por equidade nos casos em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório, ou então quando o valor da causa for
Documento eletrônico VDA47396534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:03
Código de Controle do Documento: 987b93cb-e42e-488d-bf3e-ca538fa3db90

muito baixo - Em que pese a relevante discussão acerca da possibilidade de
aplicação do § 8o também nos casos em que o proveito econômico ou o
valor da causa forem muito altos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o Tema 1.076, entendeu pela inaplicabilidade do
arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em tais
hipóteses - Precedente vinculante.
- Portanto, a menos que se trate de causa em que o proveito econômico
obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou então cujo valor seja
muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma dos §§
2o e 3o do Código de Processo Civil. No caso, a r. sentença fixou os
honorários em 10.000,00.
- Valor da causa correspondente a R$ 2.550.104,80, que equivale ao valor
do crédito discutido Assim, tendo em vista que o proveito econômico
pretendido não é inestimável, irrisório ou muito baixo, não é o caso de se
fixar os honorários advocatícios por equidade, mas sim nos moldes dos §§
2o e 3o do Código de Processo Civil Comisso, com observância aos critérios
definidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixa-se a
verba honorária nos percentuais mínimos dos incisos I a IV do § 3o, do artigo
85 do Código de Processo Civil incidentes sobre o proveito econômico que,
no caso, corresponde ao valor da causa Sentença reformada nesse ponto.
Sentença parcialmente reformada, reconhecendo-se a ilegitimidade dos
embargantes para figurarem no polo passivo das execuções, mas mantendo-
se a multa aplicada nos embargos de declaração Recurso dos embargantes
parcialmente provido Recurso do Município prejudicado.
Primeiros embargos de declaração acolhidos em parte, sem alteração do
julgado. Observe-se a ementa (e-STJ, fl. 1.076):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO APELAÇÃO EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL ISS EXERCÍCIOS DE 2014 A 2019.
Alegação de omissão, contradição e erro material. ERRO MATERIAL
OCORRÊNCIA EM PARTE Embargante que demonstra a ocorrência de erro
material no corpo do acórdão quanto aos exercícios cobrados na execução
fiscal - Correção que se impõe. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
INOCORRÊNCIA - Recurso com nítido caráter infringente nesses pontos
Precedentes do STJ e desta C. Câmara Embargos de declaração acolhidos
em parte, sem alteração do julgado.

Os segundos embargos de declaração não foram conhecidos, com
aplicação de multa (e-STJ, fls. 1.083-1.091).
No recurso especial, a parte recorrente apontou, além divergência
jurisprudencial, ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC; e 124, I do
CTN.
Arguiu-se omissão e carência e fundamentação no julgamento. Sustentou a
municipalidade carência de debate sobre a tese de que a desconsideração da
Documento eletrônico VDA47396534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:03
Código de Controle do Documento: 987b93cb-e42e-488d-bf3e-ca538fa3db90

personalidade jurídica ocasionaria a solidariedade de todas as pessoas jurídicas do
grupo econômico até a data em que exerceu poderes de gestão, questão essa não
enfrentada pelo órgão julgador, mesmo após a oposição e julgamento dos embargos
de declaração.
Enfatizou ser de rigor a reforma do julgado atacado, a fim de que, aplicando
os dispositivos dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022 do CPC, confirme-se a solidariedade
prevista no art. 124, I do CTN, para que a recorrida M. R. M. F. M. responda pelos
débitos de todas as empresas do grupo econômico com vencimento até 13 de
setembro de 2016.
Frisou que o julgado deve ser ao menos reformado para afastar a multa por
litigância de má-fé, haja vista que o município apresentou declaratórios com o único fim
de prequestionar o art. 124, I, do CPC. Requereu o provimento do recurso recurso
especial (e-STJ, fls. 1.093-1.108).
Inadmitido o recurso especial, foi proposto agravo em recurso especial, o
qual foi conhecido e parcialmente provido, para afastar a multa imposta no julgamento
dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1.213-1.219 (e-STJ).
Contra essa manifestação protocolam os recorrentes agravo interno.
Destacam que foi equivocada a exclusão da penalidade fixada na análise dos
declaratórios, pois o afastamento da multa perpassa pelo reexame fático-probatório,
caracterizando a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Reafirmam a má-fé do agravado, que procedeu de forma temerária quando
opôs 2 (dois) recursos contra a mesma decisão, maculando o princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
Enfatizam que o agir malicioso da municipalidade é fato a ocasionar de
litigância de má-fé, a evidenciar o cabimento da multa então aplicada.
Pugnam pelo provimento do agravo interno (e-STJ, fls. 1.237-1.244).
Contraminuta apresentada pela manutenção da decisão agravada e a
imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC em desfavor dos insurgentes (e-STJ,
fls. 1.248-1.259).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando o caderno processual, não se observam razões para o
provimento do agravo interno.
Com efeito, a condenação de embargante ao pagamento da multa do art.
1.026, § 2o, do CPC deve ser analisada em cada caso, em decisão fundamentada.
Para a fixação da penalidade, o recurso deve ser inadmissível ou sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples oposição dos declaratórios possa ser
Documento eletrônico VDA47396534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:03
Código de Controle do Documento: 987b93cb-e42e-488d-bf3e-ca538fa3db90

considerada, de fato, abusiva ou protelatória, o que, no entanto, não é o caso em
questão.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de
recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da
justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem
ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp 1.333.425/SP,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
).
4/12/2012
Na mesma linha de cognição:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. SECRETÁRIO DE ESTADO
DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. MULTA DO ART.
1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO.
I - Agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso ordinário em
mandado de segurança, impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do
Estado do Paraná, visando apurar o coeficiente de estorno de créditos de
ICMS e o aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de insumos
essenciais para a atividade de transporte.
II - Conforme consta na decisão monocrática, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado não
possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança
em que se discute a incidência de tributos, sendo a autoridade coatora
aquela que detém atribuição para adotar providências tendentes a executar
ou corrigir o ato combatido, não sendo tal atribuição designada aos
Secretários Estaduais. Precedentes: AgInt no RMS n. 69.840/RO, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
; AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
21/6/2024
Segunda Turma, DJe
; RMS 54.996/RN, Rel. Ministro
24/11/2020
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
06/06/2019
.
17/06/2019
III - Não sendo o caso de não conhecimento do recurso ordinário em
mandado de segurança, deve o dispositivo da decisão agravada ser
corrigido para julgar extinto o mandado de segurança, sem resolução do
mérito, diante da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, nos termos do
art. 485, VI, do CPC, bem como para afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC.
IV - Não é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
/2015, em razão da mera rejeição dos embargos de declaração, sendo
necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a
autorizar a sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Precedentes do STJ.
V - Agravo interno provido.
(AgInt no RMS n. 73.714/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025

Documento eletrônico VDA47396534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:03
Código de Controle do Documento: 987b93cb-e42e-488d-bf3e-ca538fa3db90

TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO
PRESCRICIONAL. CINCO ANOS DA CITAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 98 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem trata-se de exceção de pré-executividade oposta em execução
fiscal. Declarou-se a prescrição do crédito tributário.
II - Sobre a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, por suposta
omissão pelo Tribunal de origem da análise da questão acerca reformatio in
pejus, tenho que não assiste razão ao recorrente.
III - Não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada
pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão às fls. 124 dos autos,
explicitando ser a questão de ofício, podendo ser analisada em qualquer
instância. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios
caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do art. 535 do CPC/1973.
V - No mérito, verifica-se que o pedido de redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada deve ser realizado
até cinco anos da citação válida da empresa, sob pena de se consumar a
prescrição. Nesse snetido: AgRg no REsp 1120407/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no Ag 1239258/SP, Rel. Ministra ELIANA
18/04/2017
04/05/2017
CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
.
05/02/2015
06/04/2015
VI - Acerca da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, tenho que
assiste razão ao recorrente, tendo em vista não ser cabível multa pelos
embargos de declaração opostos para viabilizar a interposição do recurso
especial. Nesse diapasão, confiram-se a súmula 98/STJ.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.732.594/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2018
12/9/2018
Portanto, não é qualquer inadmissibilidade ou improcedência de julgado que
autoriza a cominação de multa, pois o legislador foi bastante claro ao condicionar a
sanção apenas a casos manifestamente inadmissíveis, quadro inexistentes, tendo em
vista a viabilidade de oposição dos declaratórios pelo agravado, que buscou
prequestionar tese recursal e o teor do art. 124, I, do CTN.
Nessa linha, "da leitura dos Embargos de Declaração de fls. 387-390, e-STJ,
constata-se que os Aclaratórios foram manifestados, também, com o intento de
prequestionar a matéria a ser enfocada no âmbito do apelo especial, razão pela qual
não há por que considerá-los protelatórios. Verifica-se, portanto, que não incide a
Documento eletrônico VDA47396534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:03
Código de Controle do Documento: 987b93cb-e42e-488d-bf3e-ca538fa3db90

Súmula 7 do STJ para revogação da multa prevista pelo art. 1.026, § 2o, do CPC/2015,
a qual merece ser excluída no caso em tela" (AgInt no AREsp n. 2.214.849/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
27/6/2023
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada, analisando as razões dos embargos de declaração
opostos na origem, constatou o intuito de prequestionamento dos
dispositivos legais, afastando, por isso, a multa fixada com base no art.
1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
2. Conforme diversos precedentes, os embargos de declaração
apresentados com finalidade de prequestionamento não autorizam a
aplicação da multa por recurso protelatório.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.078.489/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023 .
Percebe-se não existir, nas razões do recurso especial proposto pelo
município, alegação de afronta a preceito de lei federal que regesse a verba honorária,
ou seja, a pretensão por busca da fixação dos honorários advocatícios por equidade.
Desse modo, é caso de aplicação da Súmula 284/STF, por deficiência recursal.
Portanto, não se justifica a suspensão do processo para aguardar eventual julgamento
dos Temas n. 1.265/STF e 1.076/STJ ou mesmo a aplicação das teses neles firmadas.
Não custa lembrar que é "incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação
recursal" (AgInt no AREsp n. 2.501.330/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
1/7/2024
Por fim, não se observa intuito meramente protelatório ou evidente má-fé da
recorrente, logo não é possível o reconhecimento da alegação de litigância de má-fé.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47396534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:03
Código de Controle do Documento: 987b93cb-e42e-488d-bf3e-ca538fa3db90

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.563.897 / SP
Número Registro: 2024/0037199-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085911720208260071 1008591172020826007110088986820208260071 10088986820208260071
10094304220208260071 10094564020208260071 15133838820198260071 21164422020208260000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE BAURU
ADVOGADOS : FÁTIMA CAROLINA PINTO BERNARDES - SP161287
LUCAS AMADEUS KEMP PINHATA JUNQUEIRA - SP306857
AGRAVADO
: FABIO AGUIAR FASANO MEIRELES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: M V R M F M
AGRAVADO
: J G R M F M
AGRAVADO
: M R M F M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : GISELLE ZAMBONI - SP110261
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
ALCEU PENTEADO NAVARRO - SP024408
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIO AGUIAR FASANO MEIRELES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : M V R M F M
AGRAVANTE : J G R M F M
Documento eletrônico VDA47634296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:28:40
Código de Controle do Documento: 980c99ea-9696-4e23-b1e6-a09c28a3a981

AGRAVANTE : M R M F M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : GISELLE ZAMBONI - SP110261
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
ALCEU PENTEADO NAVARRO - SP024408
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BAURU
ADVOGADOS : FÁTIMA CAROLINA PINTO BERNARDES - SP161287
LUCAS AMADEUS KEMP PINHATA JUNQUEIRA - SP306857
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:28:40
Código de Controle do Documento: 980c99ea-9696-4e23-b1e6-a09c28a3a981